Tribunal: STF
Processo: HC 187637
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 587.658, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 587.658). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o juiz de piso não se ateve às circunstâncias do caso concreto, tendo fundamentado sua decisão em uma reiteração especifica que não existe, não se pode falar em concretude dos fundamentos”. Ressalta que o paciente “jamais foi preso ou processado por envolvimento com tráfico de drogas, sequer por uso. O processo assinalado pelo magistrado diz respeito a suposto crime de receptação, com julgamentos de recurso pendente. Não há nenhuma relação com tráfico de drogas”. 
    5. Prossegue a impetração para alegar que “a análise da prisão está claramente comprometida uma vez que o juiz prolator da decisão não realizou uma análise criteriosa acerca das circunstâncias da prisão, assim como dos critérios elencados no artigo 312 e/ou 319 do Código de Processo Penal”. Ademais, afirma que “a Corte Catarinense [supriu] a decisão de piso, consignando argumentos que não foram sequer ventilados pelo juízo de primeiro grau”, o que não seria permitido. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão do paciente [...], vinculada ou não a aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP)”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    10. As decisões de origem, em princípio, estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux); e de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, no ponto, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] o paciente foi preso em flagrante, no dia 15/5/2020, com 41 g de maconha, um comprimido de ecstasy e 66,6 g de cocaína. A custódia foi convertida em preventiva pelos seguintes motivos [...]:
     Por fim, Felipe Richartz foi preso em flagrante com significativa quantidade de droga (41 gramas de maconha divididos em dois torrões, um comprimido de ecstasy, e 66,6 gramas de cocaína em uma única porções - anexo 1, petição 3). Rejeita-se aqui a alegação defensiva de que se trata de quantidade ínfima, em especial a cocaína, conhecida por seu efeito especialmente viciante e daninho à saúde. Não bastasse, Felipe responde por roubo duplamente circunstanciado nesta comarca de Biguaçu (certidão 1, evento 7) e por tráfico em São José (certidão 2, evento 7). O primeiro crime é sempre cometido com violência ou grave ameaça, e o segundo é exatamente o mesmo tipo penal pelo que foi agora flagrado o conduzido, de modo que, pela periculosidade social deste, mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória. 
    O Tribunal local, por sua vez, manteve a medida extrema ao ressaltar ‘a gravidade da conduta imputada ao paciente que, foi flagrado na posse de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (41 gramas de maconha, 1 comprimido de ecstasy e 66 gramas de cocaína). Além do fato de o paciente estar respondendo a duas ações penais em curso’ […].
    No que tange à alegação de que o réu não foi denunciado por outro crime de tráfico de drogas, verifico, primo oculi, haver certidão de processo em andamento que lhe atribui a referida acusação à fl. 42. Portanto, a gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva – evidenciados, respectivamente, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo réu responder a outros processos criminais –, são, em princípio, fundamentos idôneos para decretar a custódia cautelar.
    […].” 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator